Tribunal: TJDFT
Processo: 0720623-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720623-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, FCA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA, MIAMI CENTER PARTICIPACOES SA AGRAVADO: RESIDENCIAL MIAMI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, que: (i) afastou a preliminar de ilegitimidade passiva das agravantes; (ii) indeferiu o pedido de denunciação à lide da Construtora que realizou a construção e instalação das grades objeto dos autos; (iii) rejeitou a prejudicial de mérito- prescrição; e (iv) inverteu o ônus probatório. As agravantes afirmam que não é admissível o afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a análise principal perpassa pela responsabilidade de cada uma, não podendo limitar-se ao fato de integrarem supostamente um mesmo grupo econômico e terem realizado pedido recuperação judicial; que, ao contrario da decisão agravada, o pedido de denunciação à lide da Construtora ENGICREL está devidamente fundamentado e enquadra-se perfeitamente na hipótese do art. 125, II, do CPC; que a obra foi concluída, em dezembro de 2014, dando início ao prazo da garantia legal, não pairando dúvidas que já se passaram os 05 (cinco), previstos no art. 618 do Código Civil; que descabe a inversão do ônus da prova, por não se tratar de relação consumerista e, mesmo que fosse, não estariam presentes os seus requisitos. Requerem as agravantes a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, seja provido o presente Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão agravada. Brevemente relatados, DECIDO. Foi realizado o saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC, por meio da decisão agravada, em que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva das agravantes, a denunciação da lide, a prejudicial de mérito (prescrição), e, por fim, inverteu o ônus da prova, ante a existência de relação consumerista entre as partes. Não obstante, impende ressaltar, primeiramente, que o recurso comporta cabimento somente em relação a dois capítulos da decisão: (a) inadmissão da intervenção de terceiro; e (b) inversão do ônus da prova, conforme incisos IX e XI, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Vejamos. A tese fixada nos REsps ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Ministra Nancy Andrighi, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, tem aplicação restrita, somente para admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva não se insere como exceção ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, porquanto não tem potencial para causar, de forma urgente, a inutilidade do julgamento do recurso, sobretudo quando vista sob a ótica da teoria da asserção, em que a matéria referente à responsabilidade civil pelos vícios decorrentes da construção faz incursão no mérito da causa. Ademais, a matéria não se submete à preclusão, podendo até ser revista pelo Juízo de origem, após a instrução processual ou novamente suscitada, se o caso, como preliminar da apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). De igual modo, a rejeição da prejudicial – prescrição – não ostenta o requisito da urgência, sendo pertinente destacar, ainda, que “O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida.” (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019) Com relação ao indeferimento da denunciação da lide, não se vislumbra a probabilidade do direito, tendo em vista a existência de relação de consumo entre as partes (STJ, REsp 1.560.728/MG), sendo vedada, portanto, a intervenção de terceiro, consoante art. 88, do CDC. Noutro norte, a inversão do ônus da prova, com fundamento na relação jurídica submetida ao CDC, afasta a incidência da regra geral de distribuição estática do ônus probatório, prevista no art. 373 do CPC; opera-se ope legis e atribui ao fornecedor do serviço a incumbência de demonstrar que o defeito inexiste (art. 14, § 3o, inc. I, do CDC), não se tratado, propriamente, de obrigação inexorável em produzir prova de “fato negativo”, senão da imposição do ônus, quanto à demonstração de fato contrário ao alegado pela parte (inexistência dos alegados vícios na construção). Desse modo, em cognição prefacial, mostra-se correta a decisão agravada, quanto ao ora analisado, e adstrito ao conhecimento do presente recurso (denunciação da lide e inversão do ônus da prova). Ante o exposto, admito, em parte, o agravo e indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora